Tribunal: TJDFT
Processo: 0736678-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS ANTERIOR. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. SÚMULA No 52/STJ. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), já tendo sido impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, cuja ordem foi denegada.
2. A prisão preventiva não possui prazo máximo definido em lei, sendo que o feito está tendo andamento normal e a instrução criminal está encerrada, o que dá ensejo à aplicação do Enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo", não havendo que se cogitar de desídia do Juízo ou excesso de prazo injustificado.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.